Tribunal: TJSP
Processo: 2055216-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade. Os agravantes alegam cumprimento de tutela de urgência, desde abril de 2021, com pagamento mensal de R$ 10.000,00 à agravada, sem início da

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade. Os agravantes alegam cumprimento de tutela de urgência, desde abril de 2021, com pagamento mensal de R$ 10.000,00 à agravada, sem início da apuração de haveres, e risco de extensão indefinida da tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se há alteração do substrato fático que justificaria a revogação da tutela de urgência concedida à agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A agravante não demonstrou alteração do substrato fático que fundamentou a concessão da tutela de urgência.
2. Não há comprovação de que os valores pagos superam a quantia devida à agravada na apuração de haveres.
IV. DISPOSITIVO
RECURSO DESPROVIDO.